Tribunal: TJES
Processo: 5006611-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006611-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO JOSE STANGE SIPIONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140, ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – NECESSIDADE DO JULGAMENTO DO PAD – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça
, na Edição nº 155 da ‘Jurisprudência em Teses’ entendeu que a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. Assim, mantida a falta
cometida pelo recorrente. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006611-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO JOSE STANGE SIPIONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006611-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO JOSE STANGE SIPIONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140, ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – NECESSIDADE DO JULGAMENTO DO PAD – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça
, na Edição nº 155 da ‘Jurisprudência em Teses’ entendeu que a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. Assim, mantida a falta
cometida pelo recorrente. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006611-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO JOSE STANGE SIPIONI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140, ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução interposto THIAGO JOSÉ STANGE SIPIONI
,
em face da decisão movimento 432.1 do SEEU, que reconheceu a ocorrência de falta grave em desfavor do Agravante.

Em suas razões, requer a Defesa
preliminarmente, o agravante requer o reconhecimento da prescrição do
Procedimento Administrativo Disciplinar o PAD nº 007/2022, instaurado para apurar a ocorrência da falta grave em desfavor do agravante. No mérito, pleiteia a absolvição do agravante, quanto ao reconhecimento da falta grave, sustentando, para tanto, a ausência de provas de autoria.

Preliminar de prescrição do Administrativo Disciplinar
o PAD nº 007/2022.

Extrai-se dos autos que o PAD nº
007/2022
originou-se do fato ocorrido no dia
02.09.2022
, sendo a decisão que homologou o procedimento proferida em 18/04/2024.

Como visto, não há de se falar em prescrição do Administrativo Disciplinar o PAD nº 007/2022, uma vez que é de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, como acima demonstrado este prazo não decorreu entre a instauração e finalização do procedimento.

Portando, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, pleiteia a absolvição do agravante quanto ao reconhecimento da falta grave, sustentando, para tanto, a ausência de provas de autoria.

Extrai-se dos autos que o PAD nº
007/2022,
que,
no dia 02/09/2022, o apenado, ora agravante, teria se envolvido em uma briga no interior da cela, com o preso Carpegiane de Oliveira Duarte, que resultou em lesões corporais em ambos.

A instauração do PAD pelo diretor do presídio objetiva, justamente, a verificação do grau de gravidade da falta cometida pelo reeducando, estabelecendo, consequentemente, as sanções administrativas necessárias.

Vejamos os fatos apurados:

[...]
DA FALTA GRAVE - DO PAD nº 007/2022, mov. 380.1: Narra os autos que no dia 01/09/2022, por volta das 06h45min, os inspetores que se encontravam na base ouviram discussão na cela B 107, momento em que os presos da frente de trabalho chamaram os servidores relatando que havia briga na referida cela. Os servidores entraram na galeria e observaram que a briga já estava apartada pelos próprios presos da cela, sendo os principais envolvidos os presos THIAGO JOSE STANGE SIPIONE e CARPEGIANE DE OLIVEIRA DUARTE. Segundo relatório da ocorrência, o preso THIAGO JOSE STANGE SIPIONE ficou aparentemente lesionado com pequenas escoriações nas costas, barriga, antebraço, cabeça, pescoço e joelho direito; o interno CARPEGIANE DE OLIVEIRA DUARTE ficou aparentemente lesionado com pequenas escoriações no pescoço e no rosto. Laudo de lesões corporais às fls. 19 e 21 do PAD, corroborando as informações, vejamos: Ao exame de lesões corporais CARPEGIANE DE OLIVEIRA DUARTE apresenta equimoses avermelhadas em região de escapular esquerda, face lateral de terço superior de braço esquerdo (sendo esta a maior delas de cerca de 7,0 x 3,0 cm de tamanho) e escapular direita. Escoriação nas seguintes regiões: face lateral de tórax direito (cerca de 1,0 cm), lateral de abdome a direita de cerca de 1,0 cm, face posterior de terço médio de antebraço esquerdo de cerca de 2,0 x 1,0 cm de tamanho, face lateral de cervical a esquerda (cerca de seis lesões sendo a maior de cerca de 2,0 x 1,0 cm de tamanho com áreas de equimose avermelhada em seu permeio), lateral de face a esquerda (duas lesões de cerca de 0,5 cm de tamanho), face lateral de joelho esquerdo. Ao exame de lesões corporais THIAGO JOSE STANGE SIPIONE apresenta escoriações nas seguintes regiões: escapular direita, espondilea, face posterior do braço direito, escapular esquerda face posterior de antebraço a direita e a esquerda, torácica a direita, esternal, flanco esquerdo, torácica esquerda, cervical esquerda frontal esquerda, lateral da face a esquerda, abdominal esquerda, sendo a maior das lesões de cerca de 10,0 cm de tamanho com predomínio de formatos lineares e irregulares, todas elas de caráter recente. O reeducando CARPEGIANE DE OLIVEIRA DUARTE foi ouvido na esfera administrativa e, sobre os fatos, disse que foi conduzido ao DPJ e não representou criminalmente em desfavor do reeducando THIAGO JOSE STANGE SIPIONE. Novamente ouvido às fls. 31 do PAD, disse: "(...) Que confessa ter entrado em vias de fato com o interno Thiago Jose Stange dentro da cela; QUE o interno Thiago José Stange vinha provocando o declarante e os demais integrantes da cela há um bom tempo, QUE o interno Thiago Jose Stange fala abertamente para os demais presos desta Unidade Prisional que a Direção tem medo de cortar uma visita dele porque ele já derrubou um diretor de presídio; Que o interno Thiago Jose Stange fala abertamente para os demais presos desta Unidade Prisional que sua advogada é amiga da juíza e promotora; QUE por ser jovem e muito forte fisicamente o interno Thiago Jose Stange ameaça outros internos que ocupava a cela; (...) Que por ser mais velho e possuir estatura física bem inferir, o declarante passou a ser vítima de ameaças seguidas de Thiago Jose Stange; QUE na manhã dos fatos, quando o declarante estava fazendo sua barba, inesperadamente, o interno Thiago Jose Stange se aproximou e desferiu um soco no declarante; QUE o declarante apenas reagiu a uma injusta agressão; (...)". Ouvido na esfera administrativa, o reeducando THIAGO JOSE STANGE SIPIONE, também disse que foi conduzido ao DPJ e não representou criminalmente em desfavor do reeducando CARPEGIANE DE OLIVEIRA DUARTE. Novamente ouvido às fls. 35 do PAD, disse que falará apenas em juízo. A testemunha André Ventura Saga (reeducando), ouvida às fls. 22 do PAD, disse que: "(...) os presos THIAGO JOSE STANGE SIPIONE e CARPEGIANE DE OLIVEIRA DUARTE entraram em luta corporal; Que o fato aconteceu logo pela manhã, próximo ao horário do café; Que não sabe o motivo da briga; Que não sabe quem deu inicio as agressões físicas; Que as agressões aconteceram repentinamente; Que os demais presos da cela separaram a briga; Que logo em seguida os servidores chegaram e cessaram a briga; (...)". Os reeducandos e, ora testemunhas: FLAVIO HENRIQUE TOLEDO, JULIO CESAR VARGAS FRAUCHES, LUIZ CARLOS FRANÇA, MONICO SANTOS WINGLER, SILAS PORTES NASCIMENTO, WANDERSON CRAVO VAZ, HELENO CARVALHO SA e GILMAR SAMOEL DA SILVA também foram ouvidos e confirmaram os fatos. Parecer ministerial ao item 429.1, pugnando pelo não acolhimento das justificativas e reconhecimento da falta grave. Acerca das justificativas apresentadas pelo reeducando em epígrafe na audiência de justificação, não se pode supor que a palavra de um único apenado sobreponha a de diversos outros internos, todos ouvidos como testemunhas no procedimento administrativo, e portanto evidentemente desinteressados.[...]

[...]

Como visto, verifica-se que o PAD instaurado em desfavor do agravante, teve sua tramitação regular, não tendo sua justificativa acolhida pelo Conselho Disciplinar e pelo Diretor da Unidade Prisional, bem como após audiência de justificação, a decisão foi devidamente mantida pelo Juízo da Execuções Penais, após audiência de justificação.

Portanto, constata-se que as alegações defensivas não devem ser acolhidas, restando demonstrado que o agravante cometeu a falta a ele imputada.

Reforçando esta alegação, extrai-se dos autos que o interno Carpegiane confessa ter entrado em vias de fato com o interno Thiago Jose Stange, dentro da cela, vez que agravado Thiago José Stange vinha provocando o declarante e os demais integrantes da cela há um bom tempo.

Ressaltou, ainda em suas declarações, “(...) QUE por ser jovem e muito forte fisicamente o interno Thiago Jose Stange ameaça outros internos que ocupava a cela; (...) Que por ser mais velho e possuir estatura física bem inferir, o declarante passou a ser vítima de ameaças seguidas de Thiago Jose Stange; QUE na manhã dos fatos, quando o declarante estava fazendo sua barba, inesperadamente, o interno Thiago Jose Stange se aproximou e desferiu um soco no declarante; QUE o declarante apenas reagiu a uma injusta agressão; (...)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.